Tribunal: TCU
Processo: 024.449/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas na execução orçamentária do programa Pé-de-Meia do Governo Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 2534/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na execução do programa de incentivo financeiro-educacional, denominado Pé-de-Meia, voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) no sentido de apensamento destes autos ao TC Processo 024.296/2024-4 - que trata de objeto idêntico ao do presente processo e foi distribuído anteriormente a este processo (peças 7 e 8); Considerando que existem quatro processos no TCU, tratando do mesmo tema - TCs Processo 024.296/2024-4 , Processo 024.312/2024-0 , Processo 024.362/2024-7 e Processo 024.449/2024-5 , todos sob minha relatoria e sem julgamento de mérito; Considerando que já há determinação de oitiva prévia dos envolvidos na questão no âmbito do TC Processo 024.312/2024-0 , representação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, de maneira que o julgamento de mérito a respeito das irregularidades apontadas na presente representação, e nos demais processos, poderá ser realizado no âmbito daquele processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e b) determinar o apensamento destes autos e dos processos TCs Processo 024.296/2024-4 e Processo 024.362/2024-7 ao TC Processo 024.312/2024-0 . 1. Processo TC- Processo 024.449/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputada Federal Júlia Pedroso Zanatta. 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 16. Representação legal: Pedro Henrique Monteiro (50106/OAB-SC), representando Julia Pedroso Zanatta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.